Tribunal: CARF
Processo: 13819.904600/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.904600/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.575 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de maio de 2024
Recorrente
TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/10/2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
A interposição tempestiva do Recurso Voluntário é pressuposto para sua
admissibilidade. Incabível, portanto, o conhecimento de recurso apresentado
intempestivamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
da peça recursal por ausência de pressuposto de admissibilidade.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).

Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o sucinto, porém,
assertivo relatório contido na decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Fortaleza (CE):
Trata-se de manifestação de inconformidade (fl. 2) apresentada em face do Despacho
Decisório no 031077971 (fl. 41) que não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 10869.62467.240610.1.3.04-7184.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.904600/2012-18
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.575 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.904600/2012-18

O decisório considerou inexistente o valor do crédito original na data de transmissão
informado no PER/DCOMP (R$ 11.392,48), uma vez que o valor do DARF
discriminado fora integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte.
Cientificado do decisório em 13/9/2012 (fl. 42), o contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade em 15/10/2012, na qual alega que o crédito decorre de IOF incidente
sobre mútuo recolhido a maior e que houve erro na DCTF referente ao valor declarado.
Para demonstrar o erro, acosta aos autos DARFs e DCTFs e apresenta o quadro abaixo
em que conteria o valor devido:

Ante o exposto, sustenta não ter débitos pendentes.
Ao deliberar acerca da Manifestação de Inconformidade (acórdão no 08-48.073, às
fls. 45/49), a 5a Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente. O
acórdão vergastado não foi ementado, mas de sua leitura verifica-se, em síntese, que a câmara
baixa concluiu que o contribuinte não trouxe aos autos provas do direito creditório alegado. Em
seu voto condutor, o ilustre relator da decisão de piso destaca que “o contribuinte informou que
incorreu em erro, o que ensejou no pagamento a maior do referido imposto, e argumentou que o
valor correto do débito seria R$ 49.422,69” (fls. 47), mas que “nem alterou a DCTF, no sentido
de retificar o débito de IOF originalmente confessado, nem apresentou provas que
evidenciassem o erro que aduz ter ocorrido, limitando-se a apresentar DARF e DCTF do
período e uma tabela com o valor que deduz ser o imposto devido.” (fls. 48).
Cientificado desta decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 64/69),
no qual repisa o argumento de erro na apuração do IOF incidente em contrato de mútuo
celebrado entre ela (mutuante) e outra pessoa jurídica (mutuário) e destaca:
O valor recolhido de IOF objeto do presente pleito de crédito foi referente ao quinto
aditivo contratual, vigente durante o período de 23/10/2009 a 22/11/2019.
Ocorre que quando foi calculado o IOF a Requerente, por um lapso, além de aplicar
a alíquota diária de 0,0041% disposta no artigo 7o, I, “a”, do Decreto no
6.306/2007, que resultaria no valor de R$ 49.422,19, restou por aplicar o adicional
de 0,38% disposto no parágrafo 15 do mesmo artigo, fato que ocasionou o
pagamento de R$ 296.532,84.
Constatado o erro na apuração e recolhimento do IOF, a Requerente restou em
realizar o pagamento do valor correto no montante de R$ 49.422,19, conforme
guias anexas (doc.01). Inclusive, os valores referentes ao pagamento no valor correto
sofreram a incidência de juros e multa em decorrência do atraso no pagamento.
Ocorre que pelo contrato ter sido celebrado há mais de dez anos, a Recorrente não
possui mais as cópias originais do contrato. Porém, as próprias guias de
recolhimento pelo período já indicam o pagamento em duplicidade que foi
exatamente o mês de outubro de 2009.
[grifo nosso]
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.575 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.904600/2012-18

Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Da intempestividade do recurso voluntário interposto
O prazo para interposição de Recurso Voluntário no âmbito do processo
administrativo federal é de 30 (trinta) dias, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei no
70.235/72; prazo este que, por disposição do art. 5o, caput, do indigitado decreto, é contínuo,
excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento, e que, de acordo
com parágrafo único do mesmo artigo, só se inicia ou vence no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Pois bem. In casu, consta que a ora Recorrente foi cientificada da decisão de
primeira instância em 17/09/2019 (terça-feira), conforme indicado no TERMO DE CIÊNCIA
POR ABERTURA DE MENSAGEM - COMUNICADO às fls. 57 dos autos. Assim, a
considerar as regras de contagem acima mencionadas, o prazo para interposição do recurso teve
início no dia 18/09/2019 e chegou a termo em 17/10/2019 (quinta-feira).
Ocorre que, de acordo com a informação contida TERMO DE SOLICITAÇÃO
DE JUNTADA às fls. 62, o Recurso Voluntário só veio a ser apresentado em 31/10/2019
(quinta-feira), quando a prazo para apresentação já tinha se esvaído.
Apenas a título de registro, após ser intimada da decisão de piso, a Recorrente
chegou a realizar juntada de documentos em 11/10/2019 (vide TERMO DE SOLICITAÇÃO DE
JUNTADA às 58), porém, dentre os documentos juntados não estava o Recurso Voluntário. Em
verdade, nessa ocasião foram juntados apenas dois Comprovantes de Arrecadação (fls. 60/61); os
mesmos que viriam a ser juntados novamente em 31/10/2019, quando da apresentação do
recurso (fls. 70/71).
Portanto, intempestiva a interposição do recurso voluntário.

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.575 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.904600/2012-18

Conclusão
Por todo exposto, voto por não conhecer da peça recursal por ausência de
pressuposto de admissibilidade.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 77
DF CARF MF
Original